Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR PARA ESCLARECIMENTOS. CONDUTA VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Apelação versa sobre possível configuração de dano moral após abordagem de consumidor por segurança de supermercado.
2. Preliminar de inépcia: Da leitura do apelo é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese autoral. Preliminar afastada.
3. A abordagem não violenta com o fito de esclarecer pontos relacionados ao pagamento ou não de determinada mercadoria não causa qualquer constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade do consumidor. Pelo contrário, trata-se de ato praticado em exercício regular de um direito.
4. In casu, não comprovado qualquer excesso ou abuso pelos prepostos do supermercado. Irretocável a sentença de improcedência do pedido autoral.
5. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.